Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718674-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA WASHINGTON BOLIVAR E ASSOCIADOS S/S - ME RECORRIDO: EDSON NEVES DA SILVA DESPACHO Diante do não conhecimento dos recursos de agravo pelo STJ (ID 64549877) e pelo STF (ID 64549879), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010